Tribunal: TJBA
Processo: 8036625-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036625-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NAIARA ALVES DE ALMEIDA DOURADO

Advogado(s)
:
ANA LIDIA CURSINO DOS SANTOS

AGRAVADO: LUZINETE ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO TINEL DE CARVALHO, NILSON SALUM CARDOSO DOURADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. CÔNJUGE ATUAL DO RÉU. CASAMENTO POSTERIOR AO PERÍODO DA UNIÃO ESTÁVEL DISCUTIDA. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DIRETO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO OU REFLEXO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DE OUTRAS VIAS PROCESSUAIS PARA A DEFESA DE DIREITOS EVENTUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o ingresso da agravante como assistente litisconsorcial. A ação originária, ajuizada em 2006, objetiva o reconhecimento da existência de união estável supostamente mantida entre a autora e o réu no período de 1989 a 2006, com a consequente partilha dos bens adquiridos no curso dessa convivência, entre eles um imóvel urbano, cuja titularidade e posse encontram-se em disputa judicial há quase duas décadas. A agravante, esposa do réu desde 2010, sob o regime da comunhão universal de bens, requereu seu ingresso nos autos como assistente litisconsorcial, alegando possuir interesse jurídico direto na lide. Argumentou que reside com seus filhos menores no imóvel objeto da partilha, e que eventual decisão desfavorável ao réu repercutiria diretamente em seu patrimônio e no direito à meação, diante do regime de bens adotado no casamento. O juízo de origem indeferiu o pedido, ao fundamento de que o interesse alegado pela requerente é meramente reflexo e de natureza econômica, por decorrer de situação jurídica constituída após o período de aquisição do bem discutido, não caracterizando interesse jurídico nos moldes do art. 119 do CPC. Ressaltou ainda que a agravante dispõe de vias processuais próprias para pleitear eventual direito, sem necessidade de intervenção na ação originária, e que sua inclusão acarretaria tumulto processual indevido em feito que já tramita há aproximadamente vinte anos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em determinar se a agravante, atual cônjuge do réu, casada em regime de comunhão universal de bens após a dissolução da união estável discutida na ação originária, detém interesse jurídico direto apto a justificar sua admissão como assistente litisconsorcial, nos termos dos arts. 119 e seguintes do Código de Processo Civil, em processo que versa sobre partilha de bem adquirido durante relação afetiva pretérita do seu cônjuge.

III. Razões de decidir

3. A assistência, seja simples ou litisconsorcial, pressupõe interesse jurídico concreto e direto no resultado da demanda, não bastando o mero interesse econômico, moral ou reflexo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. A modalidade litisconsorcial, postulada pela agravante, exige a titularidade de direito próprio sobre a relação jurídica deduzida em juízo, a ponto de autorizar que o assistente figurasse como litisconsorte originário.
5. No caso concreto, o imóvel objeto da partilha foi adquirido em 1992, durante a alegada união estável entre a agravada e o réu, período anterior ao casamento da agravante (2010). Desse modo, inexiste contemporaneidade entre a aquisição do bem e o vínculo matrimonial da agravante, sendo inviável o reconhecimento de direito próprio que possa ser diretamente atingido pela sentença da ação originária.
6. O interesse da agravante, ainda que relevante do ponto de vista familiar e social, restringe-se à esfera econômica e patrimonial decorrente de sua convivência atual com o réu, não configurando o interesse jurídico exigido pela lei processual para a intervenção.
7. A inclusão da agravante na lide implicaria aumento da complexidade processual e risco de retardamento de ação que já tramita há quase vinte anos, contrariando os princípios da celeridade e da economia processual.
8. Eventuais direitos decorrentes do regime de bens adotado no casamento podem ser postulados por meio de ação autônoma, não havendo prejuízo irreparável pela negativa de intervenção no feito principal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"O cônjuge atual do réu, cujo casamento foi celebrado após o término da união estável discutida, não detém interesse jurídico direto para intervir como assistente litisconsorcial na demanda, sendo insuficiente o mero interesse econômico ou reflexo”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)